Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016060-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- IMPERIO MINERACOES LIMITADA
AGRAVADA:- VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL
Agravo de Instrumento n. 1016060-19.2021.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para o recebimento da multa convencional de 20% (vinte por cento), na quantia de R$ 1.759.217,20 (um milhão setecentos e cinquenta e nove mil duzentos e dezessete reais e vinte centavos), bem como a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando o valor de R$ 201.005,58 (duzentos e um mil e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
A agravante alega que foi apresentado um acordo, homologado, porém houve nova desavença entre as partes.
Aduz que, devido à animosidade entre os advogados, em 9-12-2019, os litigantes fizeram nova avença, porém sem a presença dos procuradores, e a protocolização ocorreu pelo sistema PEA em 24-1-2020, materializada em 27-2-2020.
Diz que o pagamento foi efetivado conforme ali combinado e não houve nenhuma manifestação pela credora.
Afirma que era responsabilidade dela (agravada) e de Manoel Veloso informar ao juízo a respeito dessa avença, o que só foi feito 75 dias depois.
Pontua que nesse acordo havia uma cláusula que vedava a interposição de recurso, todavia, os seus advogados anteriores, por não terem conhecimento do negócio entabulado, ingressaram com dois AIs, Embargos de Declaração e um Recurso Especial, e o feito em primeiro grau busca justamente o recebimento da multa pelo descumprimento desse item.
Assevera que não houve qualquer prejuízo à agravada. E mais, o advogado dela tinha conhecimento do acordo, dos recursos interpostos, e mesmo assim não informou aos juízos de primeiro e segundo grau.
Enfatiza que os advogados anteriores, por desconhecimento dessa avença, não podiam deixar de interpor os Recursos, já que corriam o risco de perder prazos.
Ressalta que não houve má-fé da sua parte, tanto é que pagou integralmente os valores convencionados e a agravada sim, agiu com deslealdade, porque não protocolizaram o acordo imediatamente ou em prazo razoável.
Enfatiza que a Velloxe também não cumpriu as cláusulas “J”, “G” e “H” e, portanto, não pode exigir o adimplemento da sua parte.
Defende, alternativamente, a possibilidade de compensação já que ambas as partes teriam descumprido o acordo, bem como a redução da penalidade, já que a obrigação principal foi cumprida.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença que visa o recebimento da multa convencional de 20% (vinte por cento), na quantia de R$ 1.759.217,20 (um milhão setecentos e cinquenta e nove mil duzentos e dezessete reais e vinte centavos), bem como a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando o valor de R$ 201.005,58 (duzentos e um mil e cinco reais e cinquenta e oito centavos), proferido nos seguintes termos:
(...)
Como bem sabido, na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada poderá alegar, dentre outras coisas, a “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação”. (art. 525, III do CPC).
No presente caso, situação narrada pela impugnante não torna inexigível as referidas multas, seja por descumprimento do acordo firmado, seja em decorrência de sua condenação por ato protelatório em sede de embargos de declaração com determinado pelo v. acórdão, os quais ora se traduzem em títulos executivos validos e exequíveis.
De se ressaltar ainda que, in casu, a impugnante não deduziu causa impeditiva ou extintiva ao cumprimento da obrigação, posto que válido o acordo firmado entre as partes.
Quanto ao assunto, o TJMT entende que:
(...)
De outra banda, uma vez formalizado composição entre as partes, descabe a alegação de inexigibilidade do acordo seja por arrependimento ulterior ou sob o argumento de que os termos acordados não trouxeram a assinatura de seus representantes para fins de se afastar ato jurídico perfeito (CF, art. 5o, XXXVI).
O acordo celebrado entre as partes somente poderia ser desconsiderado se existisse alguma mácula insanável no negócio jurídico, como a presença agente incapaz, objeto ilícito, impossível ou indeterminado, ou por meio de forma defesa em lei (CC, arts. 104, I a III, e 166, I a VII), situações essas que não se vê na hipótese em questão, ou, ainda, por vício de consentimento, que tornaria a referida transação anulável, demandando, portanto, se for o caso, o ajuizamento de ação própria (CC, arts. 171, II, e 177).
Portanto, sendo válido o acordo apresentado pelas partes, e devidamente homologado pelo juízo, o mesmo surte os efeitos jurídicos decorrentes, obrigando as partes, restando ainda demonstrada nos autos o descumprimento deste pela impugnante, fato gerador do cumprimento da sentença.
(...)
Quanto a legalidade da cobrança da multa, restou evidenciado o descumprimento do termo de acordo pela impugnante, sendo certo que, conforme alhures debatido, o mesmo foi devidamente homologado pelo juízo, vinculando as partes acordantes ao seu fiel cumprimento.
Contudo, restou evidenciado o descumprimento pela parte, devendo a mesma ser convertida em benefício da parte impugnada.
Isto posto, inexiste qualquer abusividade na aplicação desta, ou comprovada a excessividade de que trata o Art. 413 do Código Civil, quanto ao percentual estabelecido, tampouco que a mesma gere ônus excessivo a parte devedora. (Id 61574993)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante visto foi determinado o pagamento em 15 dias, além de se tratar de valor elevado.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato à credora, mesmo porque, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator